Tribunal: TJMT
Processo: 0002328-34.2018.8.11.0051
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STJ N. 0002328-34.2018.8.11.0051.
RECORRENTE: BANCO DA AMAZÔNIA S. A.
RECORRIDO: VITALINO FERNANDO LEHNEN.
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça interposto por BANCO DA AMAZÔNIA S. A., com fundamento no Art. 1.042 do Código de Processo Civil.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não refere, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com base no § 4o do Art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2.020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII